Tribunal: TJDFT
Processo: 0718303-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718303-75.2025.8.07.0001 RECORRENTE: NAYARA MARIA SOUZA FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Suposto flagrante preparado. Inocorrência. Investigação prévia e atuação de agente disfarçado. Flagrante esperado. Provas lícitas. Autoria e materialidade demonstradas. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido. Extensão ao outro acusado. i. caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). A Defesa sustenta, em preliminar, nulidade das provas por flagrante preparado; no mérito, pede absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena-base e revisão da pena de multa. ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas decorrentes da prisão em flagrante devem ser anuladas por suposto flagrante preparado; e, (ii) estabelecer se as provas são suficientes para manter a condenação e se a pena deve ser redimensionada. iii. razões de decidir 3. O flagrante preparado ocorre quando o agente estatal instiga ou induz a prática criminosa, tornando impossível a consumação, situação considerada ilícita pela Súmula 145 do STF. 4. O flagrante esperado, que não se confunde com o preparado, é válido, porque a iniciativa criminosa é do próprio agente, cabendo à polícia apenas aguardar o momento adequado para intervir. 5. O art. 33, § 1o, IV, da Lei no 11.343/2006, introduzido pelo Pacote Anticrime, autoriza a atuação de agente policial disfarçado em operação de compra simulada, desde que existam elementos probatórios de conduta criminosa preexistente. 6. No caso, “denúncias anônimas” indicaram a prática de tráfico na modalidade “delivery” pela apelante e por seu companheiro. A atuação policial ocorreu após investigação prévia, configurando flagrante esperado e não preparado, o que afasta a alegada nulidade das provas. 7. Os depoimentos policiais possuem presunção de legitimidade e, corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar a condenação. 8. Não prospera a tese de absolvição quando o conjunto probatório é robusto e harmônico e foi produzido com estrita observância às regras do devido processo legal e da ampla defesa. 9. Na dosimetria da pena, é indevida a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o agente praticar mais de um verbo do art. 33, caput, sob pena de bis in idem. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 619 (duas vezes) do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155 e 212, ambos do CPP, ao considerar, ainda que de modo implícito, suposta declaração da filha menor, sem que houvesse oitiva judicial, violando o contraditório e a ampla defesa; c) artigo 18, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a condenação se baseou na presunção de que a recorrente deveria saber da traficância por conviver com o co-réu. Defende que o direito penal não admite responsabilidade por presunção; d) artigos 155 (duas vezes) e 564, inciso III, alínea “e”, ambos do CPP, porque a condenação foi sustentada exclusivamente em relatos policiais, desacompanhadas de qualquer elemento autônomo de corroboração. Acrescenta que a decisão impugnada ultilizou relatos de suposto colaborador informal não identificado, nunca ouvido formalmente e sem qualquer controle judicial; e) artigo 13 do CP, asseverando que não houve descrição de ato de venda, guarda, transporte, divisão de tarefas ou vínculo subjetivo, inexisitindo, portanto, demonstração de qual conduta específica configuraria a participação da recorrente no tráfico; f) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, afirmando que preenche integralmente os requisitos do tráfico privilegiado, pois é primária, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas. Aponta divergência jurisprudencial em relação às todas as teses descritas nas alíneas acima. Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação para o uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, para impedir a execução provisória da pena até o julgamento definitivo do recurso, ante o dano irreversível e a plausibilidade do direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP (duas vezes), pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Do mesmo modo, não cabe dar curso à suposta afronta aos artigos 155 (duas vezes), 212, 564, inciso III, alínea “e”, todos do CPP, 13 e 18, inciso I, ambos do CP, bem como ao pleito de desclassificação da conduta. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A condenação não se baseou em presunções ou vínculos afetivos, mas sim em elementos concretos, como os relatos convergentes dos policiais, a apreensão de substâncias entorpecentes tanto no momento do flagrante quanto na residência comum, além de indícios materiais como balança de precisão e caderno de anotações. Tais provas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram participação consciente e efetiva da apelante na prática delitiva, desmontando a alegação de condenação por mera associação conjugal. Apesar de Nayara alegar desconhecimento da atividade ilícita de Ulisses, os policiais afirmaram que a droga foi encontrada no armário do casal, junto a pertences de ambos, indicando sua ciência e anuência. Ulisses confirmou em juízo que Nayara sabia que ele “fazia algo de errado” e que, inicialmente, ela o acompanhava nas entregas. Esses elementos tornam pouco crível a alegação de desconhecimento da prática ilícita e confirmam a adesão da recorrente à conduta criminosa, liderada pelo marido. O fato de a apelante ter fornecido voluntariamente a senha de seu celular, como prova de colaboração e boa-fé, não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal. Tal gesto, embora relevante, não possui o condão de neutralizar o conjunto probatório robusto e convergente que demonstra sua participação na prática delitiva. A existência de substâncias entorpecentes na residência comum, a presença de pertences da apelante no local onde a droga foi armazenada e os relatos policiais indicam sua ciência e envolvimento, revelam que a conduta da recorrente vai além de mera omissão. Nesse contexto, verificam-se que as provas colacionadas aos autos são harmônicas e conclusivas no sentido de que a acusada praticou o crime de tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais são coerentes e convergentes para atribuir a autoria do crime à recorrente. ... Dessa forma, não merece prosperar o pedido de absolvição da recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, porque as provas coligidas aos autos são firmes, coerentes e suficientes para sustentar a condenação (ID 77209075). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que preenche integralmente os requisitos do tráfico privilegiado, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Na terceira fase, não existem causa de aumento de pena, porém, verifica-se possível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, porque a recorrente é primária, de bons antecedentes e não há evidência de que integre organização criminosa ou que se dedique à prática de delitos”(ID 77209075). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a pretensão recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional é integralmente satisfeita pela análise da alínea "a", tornando desnecessário o exame da divergência" (AREsp n. 2.624.681/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023